Tribunal: TCU
Processo: 007.251/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida de ato de concessão de aposentadoria a Maurício Michelato, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato concessão de aposentadoria a Maurício Michelato, recusando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência da presente deliberação pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o a nova apreciação, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. informe ao interessado que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; 9.3.4. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação desta decisão, comprovante da data de ciência de seu teor pelo interessado, nos termos do art. 21 da IN/TCU 78/2018. 9.4. informar o conteúdo deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.